Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-18.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800887-18.2018.8.14.0013

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA MATOS, STELLA RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO

APELADO: STELLA RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO, ANA MARIA DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO: DANO MORAL CONFIGURADO POR OFENSA DIRIGIDA A AUTORA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – CONFIGURAÇÃO – AFRONTA À HONRA E À IMAGEM - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - VALOR QUE DEVE ATENDER AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA.

1-Preliminar de Incompetência da Justiça Comum:

1.1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que o pedido de indenização por danos morais e a causa de pedir não se origina da relação de trabalho.

1.2-Ressalta-se que a ação trabalhista intentada anteriormente pela autora, teve fundamento jurídico vinculado à relação de emprego, ao passo que a presente demanda, tem como causa de pedir a suposta prática de difamação da requerente em rede social, possuindo claramente, portanto, cauda de pedir de cunho civil, o que enseja a competência regular da Justiça Comum para apreciar a presente demanda.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-
No presente caso, observa-se, por meio de prints juntados pela autora, o conteúdo difamatório inserido pela requerida através de comentários em grupo de whatsapp, em que se pode se verificar a foto da requerente juntamente com o pedido para não a contratar. Ressalta-se que tal fato foi devidamente confirmado pela testemunha arrolada pela autora.

2.
2-Desse modo, é possível inferir que a divulgação das mensagens causou prejuízo à imagem e honra da autora, salientando-se ainda, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de qualquer fato que infirmasse o direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

2.3-Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, considera-se que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando irrisório ao dano sofrido e ao ilícito praticado pela requerida,

2.4-Assim, entende-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) melhor atende ao caso em questão, mostrando-se, inclusive, equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser majorado para a importância acima mencionada, por também melhor se adequar ao dano vivenciado pela autora.

3-Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela requerida e parcialmente provido o interposto pela autora,
para tão somente majorar o quantum fixado a título de danos morais para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante/apelada

ANA MARIA DA SILVA MATOS

e apelada/apelante
STELLA RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

ANA MARIA DA SILVA MATOS E STELLA RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente a demanda, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais a requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da publicação do arbitramento, com juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês, contados da citação
.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que a requerida expôs fotos da autora em rede social (whatsapp) difamando sua imagem e honra, salientando que pelas imagens apresentadas era possível constatar que o telefone era o da requerida, tendo na ocasião registrado Boletim de Ocorrência.

Ressaltou que se sentiu abalada com o ocorrido, e que após a publicação das suas fotos em rede social, não logrou êxito em obter outro emprego, passando a depender de terceiros para se sustentar e sustentar seu filho, razão pela qual pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 11271153), que julgou procedente a ação.

Inconformada,
ANA MARI DA SILVA MATOS

interpôs recurso de apelação (ID Nº. 11271155), aduzindo, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda, considerando que o dano moral pleiteado é decorrente de relação trabalhista.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais, salientando ainda, a inexistência de prova, afirmando que o fato ocorrido se configura apenas como mero dissabor.

Aduz também, que o quantum fixado se mostra excessivo, acarretando enriquecimento ilícito para a autora, o que afirma ser vedado pelo ordenamento jurídico, pelo que requer a minoração do valor para a importância equivalente a R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais).

Por fim, requer o provimento do recurso nos termos expostos nas razões recursais.

STELLA RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO
também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 11271160) se insurgindo tão somente em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, pugnando pela majoração da indenização.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que o valor da indenização por danos morais seja majorado para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões ao recurso de requerida, a autora pugna pela manutenção da sentença (ID Nº. 11271161).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, que ambos os recursos de apelação serão apreciados conjuntamente.

Passo a análise da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

Alega a requerida a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda, considerando que o dano moral pleiteado é decorrente de relação trabalhista.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o pedido de indenização por danos morais e a causa de pedir não se origina da relação de trabalho.

Ressalta-se que a ação trabalhista intentada anteriormente pela autora, teve fundamento jurídico vinculado à relação de emprego, ao passo que a presente demanda, tem como causa de pedir a suposta prática de difamação da requerente em rede social, possuindo claramente, portanto, cauda de pedir de cunho civil, o que enseja a competência regular da Justiça Comum para apreciar a presente demanda.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência Pátria:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. QUEDA. DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR. FALHA NA MANUTENÇÃO DE POSTES. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO COM BASE EM SUPOSTO ILÍCITO DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente sofrido por funcionário de empresa que, prestando serviços a outra empresa prestadora de serviços, recolhia cabos telefônicos para posterior substituição de postes pela terceira empresa, aqui ré, dona dos postes. 2. Registro nos autos da existência de uma outra ação, trabalhista, contra o empregador, com fundamento diverso da presente. 3. Causa de pedir de cunho civil, com pedido alicerçado na responsabilidade objetiva da concessionária, não-empregadora, baseado na teoria do risco administrativo, independente de demonstração de culpa. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado. (STJ, CC nº. 132.460-PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 10/02/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EX-EMPREGADORA CONTRA EX-EMPREGADOS E TERCEIROS. ALEGADAS FRAUDES COMETIDAS POR EX-EMPREGADOS EM CONLUIO COM FORNECEDORES. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS SOBRE AS DE TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Na hipótese, embora os fatos tenham-se passado durante a existência de relação de trabalho entre a promovente da ação de indenização por danos materiais e parte dos réus, os ex-gerentes, não traz a demanda a debate nenhuma conduta diretamente oriunda propriamente da relação de trabalho ou decorrente desta. Trata, sim, da ocorrência de atuações dolosas, criminosas mesmo, em que os réus se teriam articulado para desviar recursos da autora para si, no âmbito imediato de relações comerciais entre a sociedade empresária vítima e fornecedores, sendo os prejuízos decorrentes imediatamente dessas relações comerciais e apenas mediatamente das relações de trabalho, meramente instrumentais. 2. Nesse contexto, tem-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a pretensão indenizatória. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum. (STJ - CC: 166857 SP 2019/0190791-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência da justiça comum.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de responsabilidade pelos danos morais causados a autora, em decorrência de exposição de suas fotos em rede social (whatsapp) difamando sua imagem e honra supostamente perpetrado pela requerida.

Nesse sentido, o dano moral resta configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando sofre prejuízo em algum dos seus atributos como nome, honra, liberdade ou integridade física, dentre outros.

Daí nasce o dever de indenizar. Mostra-se também necessária a constatação da conduta ilícita causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

No presente caso, observa-se, por meio de prints juntados pela autora, o conteúdo difamatório inserido pela requerida através de comentários em grupo de whatsapp, em que se pode se verificar a foto da requerente juntamente com o pedido para não a contratar. Ressalta-se que tal fato foi devidamente confirmado pela testemunha arrolada pela autora.

Desse modo, é possível inferir que a divulgação das mensagens causou prejuízo à imagem e honra da autora, salientando-se ainda, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de qualquer fato que infirmasse o direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANO MORAL. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSA A HONRA EVIDENCIADA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, a fim de obter a condenação do réu a reparar danos morais, decorrentes de alegada violação à honra e à imagem do autor. 2. Consta dos autos, em síntese, que o réu, ativista de direitos humanos, teria ofendido a honra e a imagem do ora recorrente, Subsecretário de Operações da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística - DF Legal, em virtude de operações de remoção e desobstrução de área pública, as quais teriam sido executadas sob responsabilidade do autor, no exercício do cargo. 3. A improcedência fundamentou-se, em suma, na compreensão de que as condutas do réu teriam sido mero "desabafo diante da operação ter sido realizada em flagrante descumprimento às ordens judiciais prolatadas e que estavam em vigor (liminar)", o que não teria o condão de atingir a honra do autor. 4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que o réu divulgou, em suas redes sociais, imagens de terceiro como sendo o autor, com menção ao nome e cargo deste, imputando-lhe a prática de atos de ameaça, violência, intimidação e "terror psicológico". Evidencia-se, ainda, que o réu proferiu ofensas a respeito do autor, chamando-o de "cruel", "sádico", "criminoso", "gangster" e "bandido", em vídeos e fotos. Vislumbra-se, ademais, que as imagens, em que escritas algumas das ofensas, foram compartilhadas por outras pessoas na rede social (documentos ID 28301493 a 28301499). 5. A circunstância de o autor ser servidor público e exercer cargo de confiança, assim como a atuação do réu como ativista de direitos humanos, não afasta a potencialidade lesiva dos atos praticados por este contra a honra daquele, tampouco exime o ofensor da responsabilização civil, caso preenchidos os requisitos para tanto (ato ilícito, nexo de causalidade e dano). 6. A presente demanda tem como causa de pedir as condutas praticadas pelo réu, e não a atuação do Distrito Federal, por seu órgão, cujo cargo de chefia é ocupado pelo autor. Aliás, diante do princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública, os atos administrativos - a exemplo das operações de desocupação de área pública - são imputados ao ente distrital, e não ao servidor. 7. Assim, eventual ilegalidade da atuação do órgão distrital, por descumprimento de decisão liminar proferida pelo Juízo Fazendário, deve ser analisada pelo juízo competente, em ação própria. 8. Embora a ofensa esteja relacionada ao exercício de cargo público, observa-se que, na espécie, as manifestações do réu atingiram diretamente a honra e a imagem da pessoa que o ocupa, inclusive por meio da atribuição de fato praticado por terceiro. 9. Verifica-se que a conduta do réu ultrapassou a exercício do direito de liberdade de expressão, sendo certo que este não é absoluto, razão qual aquele que abusa do direito está sujeito à responsabilização civil. 10. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: "[...] 6. Não pode ser admitido que as cogitações divulgadas de forma cotidiana pelos cidadãos que usam as redes sociais como escudo para veicular todos os tipos de manifestações, sem se preocupar com a extensão tomada, sob o argumento da liberdade de expressão, atinjam, de forma indiscriminada e livre de comprovação, o direito à honra de outras pessoas. [...]" (Acórdão 1009454, 20150710261670APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420). 11. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie. 12.
Considerando as circunstâncias e consequências dos fatos narrados e comprovados no feito, a natureza da ofensa e o seu grau de reprovabilidade, bem ainda a condição socioeconômica das partes, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para o autor, a título de reparação por dano moral.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). 14. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. (
Acórdão 1373531
, 07054444220218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS DIRIGIDAS PELA RECORRENTE AOS RECORRIDOS NO INTERIOR DE CLUBE E POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL -LESÃO À HONRA E À IMAGEM DOS AUTORES BEM DEMONSTRADAS – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO.
1. O direito fundamental relacionado à livre expressão não ostenta caráter absoluto, devendo ser cotejado com o direito à honra e à imagem de outrem. No caso, as ofensas dirigidas pela requerida aos Autores superaram o direito à crítica, atingindo a honradez e a reputação dos ofendidos, tipificando o dano moral, bem como, em tese, crime contra honra. No caso dos autos, a prova testemunhal comprova os excessos praticados pela recorrente, que, por sua vez, causaram constrangimento aos recorridos, caracterizando dano moral indenizável. Da mesma forma, o recorte de publicação realizada pela recorrente em rede social também é bastante para demonstrar a ofensa à honra dos recorridos. Enfim, o dano moral está bem caracterizado, dada a intensidade do impacto sofrido pelos autores em sua honra, uma vez que se viram envolvidos em episódio vergonhoso causado por atos praticados de forma pública e deliberada pela recorrente (na presença de empregados e outros sócios do clube, assim como em redes sociais). É evidente que a veiculação de palavras ofensivas, como aquelas citadas pela testemunha Ana Carolina (piranha, vagabunda, corno, chifrudo), na presença de outras pessoas, causou às vítimas injusto e as vezes irreparável dano, maculando-lhes a dignidade, o que lhe traz por certo, profundo amargor, dor e desassossego espiritual.
O dano moral, portanto, tem de ser indenizado, embora nem sempre se consiga repará-lo. 2. A manifesta ofensa à honra, imagem e reputação da pessoa caracteriza lesão a direito da personalidade, de modo que se faz necessária a reparação a título de danos morais, cujo quantum arbitrado – R$ 7.000,00 para cada autor – mostra-se razoável e totalmente proporcional às circunstâncias do caso, não ostentando qualquer caráter abusivo à ofensora ou ínfimo aos ofendidos.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil), a qual, à luz dos documentos de fls. 563-569, fica-lhe deferida.

(TJ-SP - RI: 10053475520198260220 SP 1005347-55.2019.8.26.0220, Relator: Leonardo Delfino, Data de Julgamento: 31/05/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ressalta-se que a atitude da requerida foi capaz de causar lesão à imagem da autora, razão pela qual merece reparação. Configurado o dano moral, constante na exposição negativa da imagem da requerente, a condenação da ré era medida que se impunha. Portanto, nesse ponto, a sentença não merece qualquer reforma.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se mostrando irrisório ao dano sofrido e ao ilícito praticado pela requerida,

Assim, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) melhor atende ao caso em questão, mostrando-se, inclusive, equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser majorado para a importância acima mencionada, por também melhor se adequar ao dano vivenciado pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA REQUERIDA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
, para tão somente majorar o quantum fixado a título de danos morais para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023